Tribunal: TJDFT
Processo: 0729281-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729281-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA AGRAVADO: DOUGLAS VILANE GUIMARAES, WERCILENE OLIVEIRA COSTA GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28930080) interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra o decisório proferido pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido por DOUGLAS VILANE GUIMARÃES e WERCILENE OLIVEIRA COSTA GUIMARÃES contra a agravante, determinou a transferência de R$ 359,55 (trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) para os credores e confirmou a condenação da executada ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados na decisão de ID 84934769. Eis o teor da decisão agravada (ID 101909228): Conforme determinado no id. 97151051, foi deferido o levantamento do valor integral depositado em ID 76150833, totalizando R$ 40.326,90, bem como do importe correspondente a R$ 359,55 (trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a ser decotado do depósito de ID 76150835, a fim de que sejam transferidos para as contas indicadas pelo credor. O ofício foi expedido no id. 97290385. No id. 100449137, o credor disse que só foi possível levantar o valor correspondente a R$ 40.326,90, mais as devidas atualizações. Informou que não foi possível o levantamento de R$ 359,55 (trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a ser decotado do depósito de ID 76150835. A executada comprovou que havia realizado o depósito no id. 100616312 e que o número da conta judicial é 1551349474. Oficie-se ao BRB para que transfira R$ 359,55 (trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) do valor que se encontra depositado na conta judicial 1551349474 para CAMILA LEÃO DE MATOS BREZOLIN, CPF: 708.710.861-15, Instituição bancária: Banco Santander (033), Agência: 1722, Conta corrente: 01002070-6. Após, determino que se restitua o remanescente do valor depositado no id. 76150835 à Terracap. Comprovada a transferência ao credor, declaro satisfeita a obrigação de pagar. Quanto à petição de id. 95894962: a) o pedido de condenação dos exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, formulado no id. 95894962 foi indeferido na decisão de id. 97151051. b) o pedido de restituição do valor remanescente do depósito de ID 76150835, ocorrerá após a dedução de R$ 359,55 (trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e acréscimos legais. Quanto à petição de id. 100452797: a) Não há que se falar em litigância de má-fé dos autores, na medida em que estão no estrito exercício de seus direitos. b) No que tange à condenação da executada ao pagamento de honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença, não sobreveio reforma do ponto, razão pela qual persiste a condenação à obrigação de pagar referidos honorários. Quanto ao pedido de pagamento dos honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença, arbitrados na decisão de id. 84934769, venha pelo respectivo credor o pedido de execução em termos, com recolhimento das custas pertinentes. Inconformada, a executada requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a adoção de medidas de cobrança coercitiva de honorários de cumprimento de sentença sem nenhum prejuízo do regular prosseguimento do feito quanto a outras questões. No mérito pleiteia o provimento do agravo para ver afastada a existência de condenação em honorários sucumbenciais para a fase executiva ante o acatamento da impugnação no AI 0707412-37.2021.8.07.0000. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o pedido de concessão de efeito suspensivo não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz singular apenas asseverou que persiste a condenação à obrigação de pagar da executada quanto aos honorários sucumbenciais. A toda evidência, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o estabelecimento de quaisquer medidas coercitivas, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Portanto, o pleito de impedir a adoção de medidas de cobrança que sequer foram impostas não é possível, haja vista a ausência de sucumbência. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de cobrança judicial não realizada, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. De outro lado, permanece o interesse processual quanto ao julgamento do pedido constante apenas no mérito recursal relativo à pretensão de afastamento da condenação dos honorários sucumbenciais. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do pedido liminar para suspensão de medidas de cobrança não impostas. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao mérito do recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador